Tribunal: TJSP
Processo: 0023468-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Recurso do Parquet. Pleito de exasperação da pena-base diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas. Inviabilidade. Pena devidamente aplicada. Afastamento da fração imposta para fins do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, a fim de aplicar a redução em 1/2. Regime aberto de rigor. Manutenção da substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Recurso do Parquet. Pleito de exasperação da pena-base diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas. Inviabilidade. Pena devidamente aplicada. Afastamento da fração imposta para fins do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, a fim de aplicar a redução em 1/2. Regime aberto de rigor. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.